Tribunal: TJDFT
Processo: 0749692-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749692-83.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA RECORRIDA: EDITORA EDEBE BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REGULARIDADE FORMAL ATENDIDA. NEGATIVA DE PROVA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. CONTRATO. REPACTUAÇÃO. NECESSIDADE DE ACORDO OU DEMANDA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta em razão de sentença em ação declaratória de inexistência de débito, que julgou procedente o pedido inicial. 2. A reprodução, em sede recursal, de argumentos já apresentados na petição inicial ou contestação não constitui, isoladamente, motivo para o não conhecimento do recurso. 3. A negativa judicial à produção de provas desnecessárias ao convencimento do Juízo não implica em cerceamento de defesa. 4. Devidamente quitada a obrigação, eventual repactuação de valores depende de acordo entre as partes ou pedido judicial adequado. 5. Precedentes: Acórdão 1676704, 07060284820228070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023; Acórdão 1763298, 07173616420218070007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023. 6. Apelo conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 477, § 2o, do Código de Processo Civil, porque o indeferimento de produção de provas pericial e testemunhal teria cerceado seu direito de defesa. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados HUGO JOSÉ SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA, OAB/DF 16.319, e AMANDA DE OLIVEIRA CAETANO, OAB/DF (ID 61904681). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, pois “consoante a jurisprudência do STJ, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há violação do art. 489 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado, como ocorre na hipótese” (AgInt no REsp n. 2.120.640/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado malferimento ao artigo 477, § 2o, do Estatuto Processual vigente, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que “restou esclarecido que os fatos a serem comprovados por meio das provas requeridas pela ora apelante não seriam capazes de exercerem influência sobre o decreto sentencial. Portanto, não há que se falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa” (ID 56608339), de modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.078.873/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 18/12/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017